Tribunal: STF
Processo: HC 258616
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Ferreira Cardoso, em favor de Anicelio Antônio Vieira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 982.689/MS, assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA, ALTERANDO A CAPITULAÇÃO JURÍDICA PARA OS DELITOS DO ART. 121, §2º, III E IV, DO CP. CRIMES DOLOSOS. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, § 3º, do CTB), lesão corporal culposa (art. 303, § 2º, do CTB) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A defesa sustenta que a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação concreta e que o Tribunal de origem realizou acréscimo indevido de fundamentação, que teria sido considerado na decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve indevida complementação da fundamentação pelo Tribunal de origem, ao manter a custódia cautelar; e (ii) definir se a prisão preventiva do agravante encontra respaldo nos requisitos legais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não é admissível a complementação de fundamentação por Tribunal, ao julgar habeas corpus, pois este constitui meio exclusivo da defesa, sendo vedada a inclusão de justificativas não constantes do decreto prisional originário. 



    4. Nos termos do art. 313, I, do CPP, a prisão preventiva apenas pode ser decretada para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, não se aplicando a delitos de natureza culposa, como o homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, § 3º, do CTB). 



    5. Não obstante, embora os crimes pelos quais o paciente foi preso em flagrante (302, §3º; 303, §2º; e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro) não autorizassem a imposição da prisão preventiva, sobreveio denúncia em desfavor do agravante, alterando a capitulação jurídica inicialmente imputada, pelos delitos dos arts. 302, §3º; 303, §2º; e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, para os delitos dos arts. 121, §2º, III e IV, do CP, crimes dolosos, os quais são aptos, portanto, a autorizar a prisão cautelar. 



    6. Assim, uma vez presentes fundamentos concretos para justificar a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta – diante do modus operandi empregado na prática delitiva, em que "o autuado ingeriu bebida alcóolica a ponto de perder o controle do carro e invadir uma calçada", resultando na morte de uma criança de seis anos de idade que estava na porta de sua casa, na calçada, e em lesões corporais em outras duas pessoas, tem-se por justificada a constrição cautelar pela gravidade concreta da prática criminosa. Precedentes.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (eDOC 19)



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em flagrante pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 1º, II; 302, § 2º; 306 e 303, § 2º, todos da Lei 9.605/1997. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado concluiu pela natureza dolosa do homicídio. (eDOC 3)



    Após, sobreveio denúncia imputando ao acusado a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), porque, “agindo de forma voluntária e consciente quanto à assunção do risco de produção do resultado e ainda em condições aptas a, no mínimo, inviabilizar a defesa das vítimas, atropelou e matou a vítima BRAYAN EDUARDO ANTUNES SANTOS”. (eDOC 10)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. (eDOC 5)



    A impetração dirigida ao Superior Tribunal de Justiça não foi conhecida pela ministra relatora, por ser substitutiva de recurso próprio (eDOC 7). O agravo regimental não foi provido pela Quinta Turma.



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante alega a ausência dos pressupostos da prisão preventiva.



    Aduz que a custódia cautelar está fundamentada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, especialmente o fato de a vítima ser menor de 14 anos.



    Afirma que “a embriaguez por si só não é suficiente para configurar a forma dolosa do homicídio, sendo imprescindível a presença de circunstâncias concretas e adicionais que revelem o desprezo consciente do agente pelo resultado lesivo — o que manifestamente não se verifica no presente caso.” (p. 5)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “[...]passo a analisar tão somente o que consta expressamente do decreto prisional, in verbis:



    Pois bem. Conforme se afere do auto de prisão em flagrante, a imputação inicial, dada pela autoridade policial, é pelos crimes de homicídio culposo na direção de veiculo automotor (art. 302,§2° da) lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. 



    À principio, dentre as infrações imputadas ao conduzido. as duas primeiras são culposas, não sendo cabível, nos termos do art. 313, inc. I do CPP, a decretação da prisão preventiva. Somente é conduta dolosa a embriaguez ao volante, esta tipificada no art. 306 da Lei 9.503/97. 



    Contudo, observa-se tanto da declaração do policial militar que conduziu o flagrante, quanto da própria confissão do autuado, que este ingeriu bebida alcoolica antes de dirigir o veiculo. 



    O militar chegou a dizer : [..] QUE ainda no local o motorista do veiculo Fox, foi identificado como sendo Anicelio Antônio Vieira, o qual foi entrevistado, pode ser observado pelos militares que o Anicelio apresentava hálito etílico, andar cambaleante e fala desconexa e ainda tinha algumas escoriações pelo rosto[...]." (ID10375578898 f.2) 



    E o autuado confessa a ingestão de bebida alcoólica antes de colocar-se na direção do automotor tendo em seu depoimento perante a autoridade policial afirmando que: [...] deixou seu local de trabalho por volta das 16h de 19/01/2025 e posteriormente assim que chegou em casa, tomou duas latas de cerveja por volta das 16:20h; QUE depois o declarante assumiu a direção de seu veiculo FORD FOX, por volta das 22h, para poder ir buscar sua esposa na região do bairro CONCECIO ELIAS, um bairro próximo ao do declarante (FREI AMBROSIO) [.1(1010375578898 f.5). 



    A quantidade de bebida alegadamente ingerida (duas latas de cerveja) mostra-se contraditória com o resultado do acidente em questão ocasionado pela perda da condução do veiculo e invasão da calçada com atropelamento de três pessoas. A dinâmica do acidente, a principio, indica a condução veicular sob influência de maior quantidade de álcool do que a alegadamente ingerida. 



    O autuado afirma ter iniciado a ingestão de bebida alcoólica por volta das 16 horas e o acidente em questão somente ocorrido as 22 horas, ou seja, um lapso temporal de cerca de 06 horas, não sendo crivei que, dada a dinâmica do acidente e as suas consequências, tenha ingerido apenas duas latas de cerveja, tal como alegado. 



    Tudo isso indica, a principio, que não se trata de homicídio culposo, eis que o autuado ingeriu bebida alcóolica a ponto de perder o controle do carro e invadir uma calçada, situação da qual se extrai, neste primeiro momento, que o agente assume o risco de produzir o resultado, tipificando-se, pelo menos pelos elementos que se tem até aqui, crime de homicídio doloso. 



    E, retificada a capitulação, em sendo doloso o crime, considerando a soma das penas in abstrato, permite-se a conversão da prisão em preventiva. 



    A gravidade concreta do caso chama a atenção, impondo-se resguardar a ordem pública. Perdeu-se uma vida, uma criança de seis anos de idade que estava na porta de sua casa, na calçada, e outras duas pessoas ficaram feridas. 



    Comungo do mesmo entendimento esboçado pelo Ministério Público em seu parecer de ID10375668022 quando afirma que a "fiança, num caso de elevada gravidade causaria ainda mais abalo a ordem pública, causado grande sentimento de impunidade na comunidade Assim, diante da gravidade da conduta e do crime, em tese, praticado pelo conduzido, a despeito de sua primariedade, verifico a necessidade de conversão da prisão em preventiva, isso com o intuito de assegurar a manutenção da ordem pública. 



    Logo, forte nas razões acima expostas, determino a conversão da prisão de ANICELIO ANTONIO VIEIRA em prisão preventiva, ex vi do art. 312 e 313. I. do CPP, recomendando-o no local em que se encontra recolhido. 



    Embora os crimes pelos quais o paciente foi preso em flagrante (302, §3º; 303, §2º; e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro) não autorizassem a imposição da prisão preventiva, compulsando os autos, em consulta ao sistema processual do STJ, verifica-se, nos autos do HC 1005500/MG (conexo), que sobreveio denúncia em desfavor do paciente, ora agravante, alterando a capitulação jurídica inicialmente imputada, pelos delitos dos arts. 302, §3º; 303, §2º; e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, para os delitos dos arts. 121, §2º, III e IV, do CP, delitos dolosos, aptos, portanto, a autorizar a prisão cautelar. 



    Assim, uma vez presentes fundamentos concretos para justificar a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta – diante do modus operandi empregado na prática delitiva, em que "o autuado ingeriu bebida alcoolica a ponto de perder o controle do carro e invadir uma calçada" (fl. 152), resultando na morte de uma criança de seis anos de idade que estava na porta de sua casa, na calçada, e em lesões corporais em outras duas pessoas, tem-se por justificada a constrição cautelar pela gravidade concreta da prática criminosa. (eDOC 19, p. 4-6)



    Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 1º, II; 302, § 2º; 306 e 303, § 2º, todos da Lei 9.605/1997, mas denunciado pela prática do crime de homicídio doloso (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal). 



    Segundo a inicial acusatória, o paciente, após ingerir bebida alcoólica, assumiu a direção de seu veículo automotor e se deslocou em via pública. Por estar com a capacidade psicomotora reduzida pela ingestão de álcool, perdeu o controle do automóvel e invadiu uma calçada, atropelando 3 pessoas, sendo uma delas uma criança de 6 anos de idade, que não resistiu aos ferimentos.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente